Tribunal: STJ
Processo: 0801353-77.2023.4.05.8401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2236617 - RN(2025/0370959-1)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
RECORRENTE
: CARLOS EDUARDO AGUIAR LIMA RODRIGUES
ADVOGADOS
: EMERSON RODRIGUES MATOS - RN016587
LUIZ CARLOS BATISTA FILHO - RN008417
RECORRIDO
: UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - UFERSA
RECORRIDO
: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO
EMENTA
ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO A
PEDIDO.
PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA
ART. 36,
LEI 8.112/1990.
DISCRICIONARIEDADE
DA
ADMINISTRAÇÃO.
RECURSO
ESPECIAL
DESPROVIDO.
1. Cinge-se a controvérsia recursal em verificar a possibilidade de
de servidor pertencente aos quadros funcionais da
remoção/redistribuição
Universidade Federal Rural do Semiárido
UFERSA para o da UNIFESP, na medida
—
em que o servidor também é empregado da Petrobrás e pretende a manutenção dos
cargos acumulados.
2. O caso dos autos se amolda ao inciso II, do
da

art. 36,
8.112/1990
remoção a
—
pedido, estando, portanto, sujeito à discricionariedade do administrador público (critério
da Administração). Outrossim, inviável utilização da previsão contida no
III,
,
art. 36,
a
por não se tratar de remoção de cônjuge, a demandar a proteção à família prevista no
da Constituição.
art. 226
3. Recurso especial desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
12/03/2026
18/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
19 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55180397 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 19/03/2026 19:33:06
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: c1414b2d-86a7-4f6f-af10-e942c4529151

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA55180397 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 19/03/2026 19:33:06
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: c1414b2d-86a7-4f6f-af10-e942c4529151

RECURSO ESPECIAL No 2236617 - RN(2025/0370959-1)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
RECORRENTE
: CARLOS EDUARDO AGUIAR LIMA RODRIGUES
ADVOGADOS
: EMERSON RODRIGUES MATOS - RN016587
LUIZ CARLOS BATISTA FILHO - RN008417
RECORRIDO
: UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - UFERSA
RECORRIDO
: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO
EMENTA
ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO A
PEDIDO.
PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA
ART. 36,
LEI 8.112/1990.
DISCRICIONARIEDADE
DA
ADMINISTRAÇÃO.
RECURSO
ESPECIAL
DESPROVIDO.
1. Cinge-se a controvérsia recursal em verificar a possibilidade de
de servidor pertencente aos quadros funcionais da
remoção/redistribuição
Universidade Federal Rural do Semiárido
UFERSA para o da UNIFESP, na medida
—
em que o servidor também é empregado da Petrobrás e pretende a manutenção dos
cargos acumulados.
2. O caso dos autos se amolda ao inciso II, do
da

art. 36,
8.112/1990
remoção a
—
pedido, estando, portanto, sujeito à discricionariedade do administrador público (critério
da Administração). Outrossim, inviável utilização da previsão contida no
III,
,
art. 36,
a
por não se tratar de remoção de cônjuge, a demandar a proteção à família prevista no
da Constituição.
art. 226
3. Recurso especial desprovido.
RELATÓRIO
Em análise, recurso especial interposto por
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
CARLOS EDUARDO AGUIAR LIMA RODRIGUES, em razão da aplicação do disposto
no
III,
, da Constituição da República, contra acórdão proferido pelo TRF5,
art. 105,
a
assim ementado (fls. 232-233):

EMENTA: ADMINISTRATIVO. REMOÇÃO A PEDIDO. ART. 36,
PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA
DIREITO.
LEI 8.112/1990.
Documento eletrônico VDA54227179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:32
Código de Controle do Documento: a236be2d-e42c-424b-8c34-36cf6e520cbd

INEXISTÊNCIA.
DISCRICIONARIEDADE
DA
ADMINISTRAÇÃO.
APELAÇÃO IMPROVIDA.
1. Trata-se de recurso de apelação cível interposto por CARLOS
EDUARDO AGUIAR LIMA RODRIGUES em face de sentença proferida
pela 8a Vara Federal de Rio Grande do Norte, que julgou improcedente
o pedido que objetiva sua
para a UNIFESP,
remoção/redistribuição
campus Baixada Santista. Condenação do apelante ao pagamento de
honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos
termos do
§ 2o e 3o do CPC.
art. 85,
2. Em suas razões recursais, o apelante argumenta, em síntese, que: 1)
é servidor público federal docente da UFERSA com carga horária de 20
horas semanais, que acumula com o de engenheiro na Petrobrás, onde
trabalha 40 horas semanais, mediante compatibilização de horários e
teletrabalho; 2) em
foi transferido pela Petrobrás de
01/07/2020,
para
mudando-se com a família em janeiro de
Mossoró/RN
Santos/SP,
2022 para essa cidade; 3) em junho de 2020, solicitou sua redistribuição
para a UNIFESP, alegando que a transferência pela Petrobrás e a
necessidade de permanecer em
com sua família impedem a
Santos/SP
manutenção de suas atividades na UFERSA sem comprometer a
convivência familiar; 4) a sentença recorrida desconsidera a proteção à
unidade familiar, princípio basilar da Constituição Federal (art. 226), ao
interpretar restritivamente o
alínea "a" da
art. 36, inciso III,
Lei 8.112/90,
que trata da remoção de servidores públicos para acompanhamento de
cônjuge; 5) a sentença ignora a jurisprudência consolidada do STJ e
STF que expande o conceito de servidor público e protege o direito de
manutenção da convivência familiar, considerando a realidade prática
do apelante e o interesse da Administração, demonstrado pela
necessidade do posto na UNIFESP; 6) a decisão limita-se a uma
interpretação literal da legislação, desconsiderando a necessária
interpretação ampliativa e teleológica da
que, segundo o
Lei 8.112/90,
apelante, deve ser aplicada a empregados públicos da Administração
Indireta (como a Petrobrás), dada sua natureza de sociedade de
economia mista; 7) a Petrobrás, em seu interesse administrativo,
transferiu o apelante para
o que gera um conflito entre a
Santos/SP,
manutenção do cargo na UFERSA e a preservação da unidade familiar;
8) a UNIFESP reconhece a necessidade de um profissional da área de
engenharia,
corroborando
o
interesse
da
Administração
na
redistribuição; 9) a redistribuição, portanto, atende ao interesse público,
pois preserva a unidade familiar e preenche uma necessidade na
UNIFESP, sem prejuízo à UFERSA; 10) a decisão recorrida
desconsidera o interesse da Administração, tanto da Petrobrás quanto
da UNIFESP, em manter o apelante em
por haver vagas na
Santos/SP,
UNIFESP e por atender ao interesse público; 11) a redistribuição,
prevista nos artigos 36 e 37 da
está amparada no
Lei 8.112/90,
interesse da Administração, e a transferência foi realizada em benefício
da própria Administração, conforme
12) a sentença não
Lei 8.112/90;
levou em consideração a possibilidade de conciliar os interesses das
duas instituições públicas (UFERSA e UNIFESP).
3. O apelante é servidor público federal da Universidade Federal Rural
do Semi-Árido (UFERSA) desde
tendo como lotação atual
13/01/2009,
e também é empregado da Petróleo Brasileiro S. A.
Mossoró/RN,
Documento eletrônico VDA54227179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:32
Código de Controle do Documento: a236be2d-e42c-424b-8c34-36cf6e520cbd

(Petrobrás) na função de engenheiro desde
Em
01/08/2005.
01/07/2020,
foi transferido, a interesse da Petrobrás, de
para
Mossoró/RN
No mês de janeiro de 2022, fixou residência na Baixada
Santos/SP.
Santista, após a convocação para retorno presencial ao trabalho
naquela cidade, tendo em vista a pandemia de COVID-19. Informa que,
apesar da transferência, exerceu concomitantemente ambos os cargos
mediante teletrabalho. Requereu transferência de seu vínculo com a
UFERSA para Universidade Federal sediada em São Paulo - UNIFESP
em agosto de 2019. Contudo, seu pedido de redistribuição foi indeferido
pela Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP). Gozou de licença
para tratar de interesse particular (LIP), com término em
e
30/06/2023,
foi convocado para retorno presencial à UFERSA a partir de 03/07/2023.
4. No mérito, a controvérsia cinge-se em verificar se seria possível a
de servidor pertencente aos quadros funcionais
remoção/redistribuição
da Universidade Federal Rural do Semiárido - UFERSA para o da
UNIFESP. 5. A remoção pode ser concedida " ", no interesse da
Administração, ou a pedido do próprioex officio servidor, quando será
concedida a critério da Administração, ou, independentemente de
interesse público, nas hipóteses elencadas no inciso III, do parágrafo
único, do
da
a seguir transcrito: "Art. 36.
art. 36,
Lei no 8.112/1990,
Remoção é o deslocamento do servidor, a pedido ou de ofício, no
âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede. Parágrafo
único. Para fins do disposto neste artigo, entende-se por modalidades
de remoção: (Redação dada pela Lei no 9.527, de 10.12.97). I - de
ofício, no interesse da Administração; (Incluído pela Lei no 9.527, de
10.12.97). II - a pedido, a critério da Administração; (Incluído pela Lei no
9.527, de 10.12.97). III - a pedido, para outra localidade,
independentemente do interesse da Administração: (Incluído pela Lei no
9.527, de 10.12.97). a) para acompanhar cônjuge ou companheiro,
também servidor público civil ou militar, de qualquer dos Poderes da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, que foi
deslocado no interesse da Administração; (Incluído pela Lei no 9.527, de
10.12.97). b) do servidor, cônjuge, companheiro ou por motivo de saúde
dependente que viva às suas expensas e; conste do seu assentamento
funcional, condicionada à comprovação por junta médica oficial
(Incluído pela Lei no 9.527, de 10.12.97). c) em virtude de processo
seletivo promovido, na hipótese em que o número de interessados for
superior ao número de vagas, de acordo com normas preestabelecidas
pelo órgão ou entidade em que aqueles estejam lotados. (Incluído pela
Lei no 9.527, de 10.12.97)."
5. Sobre a matéria, deve-se ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça
já se manifestou pela possibilidade de remoção de Servidores Públicos
Federais (Professores) para outra Autarquia (Universidade Federal
diversa), considerando ser possível a interpretação, ainda que
unicamente para fins de aplicação do
da
art. 36
Lei n. 8.112/90
(remoção por motivo de saúde), de que o cargo de docentes de
Autarquias Federais pertence a um mesmo quadro de Professores
Federais vinculado ao Ministério da Educação. (STJ - AgInt no R Esp
Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
1.563.661/SP,
julgado em
D Je
. Nesse sentido, há
10/04/2018,
23/04/2018)
precedente desta egrégia corte: Processo: 08002670820224058401,
Documento eletrônico VDA54227179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:32
Código de Controle do Documento: a236be2d-e42c-424b-8c34-36cf6e520cbd

Apelação Cível, Desembargador Federal Leonardo Augusto Nunes
Coutinho, 7a Turma, Julgamento: 25/10/2022.
6. Todavia, o caso dos autos não se amolda a nenhuma das hipóteses
legais que autorizam a remoção independentemente do interesse da
Administração, não sendo possível a utilização da previsão contida no
III, "a", por não se tratar de remoção de cônjuge, a demandar a
art. 36,
proteção à família prevista no
da Constituição. Portanto, verifica-
art. 226
se que o caso dos autos se amolda ao inciso II, do
da
-
art. 36,
8.112/90
remoção a pedido, a critério da Administração, estando, portanto,
sujeito à discricionariedade administrativa e houve manifestação
negativa da UNIFESP.
7. Apelação não provida. Honorários advocatícios recursais fixados em
10%, incidentes sobre a verba sucumbencial já estipulada na sentença,
nos termos do
parágrafo 11, do CPC.
art. 85,

Nas razões do recurso especial, a parte recorrente aponta violação dos arts.
36, III,
e 37, I, da
aos seguintes argumentos (fls. 258-259):
a,
Lei 8.112/1990,

A negativa de redistribuição impõe ao recorrente uma escolha injusta e
desproporcional: ou ele se desliga do cargo público federal que ocupa
na UFERSA ou compromete a convivência familiar, já que, transferido
definitivamente pela Petrobrás para
onde reside com sua
Santos/SP,
família desde janeiro de 2022, ele não tem condições de retornar
presencialmente à UFERSA, localizada em Mossoró/RN.
Essa imposição ignora não apenas a proteção à família, mas também o
fato de que a transferência pela Petrobrás foi feita no interesse da
Administração, como exigido pela
para casos de remoção.
Lei 8.112/90
Nesse sentido, restou demonstrado pelo recorrente como os Tribunais
Superiores pátrios, STJ e STF tratam a natureza jurídica do empregado
da Petrobrás, diante da referida legislação federal.
[...]
Além disso, há claro interesse da Administração na redistribuição, tanto
da Petrobrás quanto da UNIFESP, que reconhece a vacância em sua
área de engenharia, compatível com a especialidade do recorrente.
Com efeito, a decisão recorrida também falha ao desconsiderar o claro
interesse da Administração na redistribuição solicitada. A redistribuição,
conforme o artigo 37 da
depende do interesse da
Lei 8.112/90,
Administração, mas é notório que, no caso concreto, há interesse mútuo
das duas instituições envolvidas.

Contrarrazões apresentada às fls. 284-292.
É o relatório.
VOTO
Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
Documento eletrônico VDA54227179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:32
Código de Controle do Documento: a236be2d-e42c-424b-8c34-36cf6e520cbd

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar a possibilidade de
de servidor pertencente aos quadros funcionais da
remoção/redistribuição
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMIÁRIDO
UFERSA para o da UNIFESP,
—
na medida em que o servidor também é empregado da Petrobrás e pretende a
manutenção da acumulação dos cargos.
A remoção do servidor público encontra previsão legal no
da
art. 36
Lei 8.112/1990:

Art. 36. Remoção é o deslocamento do servidor, a pedido ou de ofício,
no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede.
Parágrafo único. Para fins do disposto neste artigo, entende-se por
modalidades de remoção:
I - de ofício, no interesse da Administração;
II - a pedido, a critério da Administração;
III - a pedido, para outra localidade, independentemente do interesse da
Administração:
a) para acompanhar cônjuge ou companheiro, também servidor público
civil ou militar, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, que foi deslocado no interesse da
Administração;
b) por motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou
dependente que viva às suas expensas e conste do seu assentamento
funcional, condicionada à comprovação por junta médica oficial;
c) em virtude de processo seletivo promovido, na hipótese em que o
número de interessados for superior ao número de vagas, de acordo
com normas preestabelecidas pelo órgão ou entidade em que aqueles
estejam lotados.

O caso dos autos se amolda ao inciso II, do
da

art. 36,
8.112/1990 —
remoção a pedido, estando, portanto, sujeito à discricionariedade do administrador
público (critério da Administração).
Outrossim, inviável utilização da previsão contida no
III,
, por não se
art. 36,
a
tratar de remoção de cônjuge, a demandar a proteção à família prevista no
da
art. 226
Constituição.
Em casos análogos, vem decidindo este Tribunal:

PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. INDEFERIMENTO DE PEDIDO
DE REMOÇÃO. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA. DECISÃO RECORRIDA EM CONSONÂNCIA COM A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E
CERTO.
Documento eletrônico VDA54227179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:32
Código de Controle do Documento: a236be2d-e42c-424b-8c34-36cf6e520cbd

I - Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato
omissivo supostamente ilegal atribuído ao Estado da Bahia, consistente
no indeferimento de pedido de remoção formulado em requerimento
administrativo. No Tribunal de origem, a ordem foi denegada.
II - Consoante a consolidada jurisprudência desta Corte Superior, é
possível que lei estabeleça vedação à participação, em concurso de
remoção, de servidor em estágio probatório, eis que se trata de
manifesta discricionariedade da Administração Pública. A propósito:
RMS
Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
60.378/RS,
julgado em
DJe
e RMS
Rel. Ministro
23/5/2019,
17/6/2019
48.869/PR,
Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em
DJe
2/8/2016,
10/8/2016.
III - Ademais, a jurisprudência do STJ é no sentido de que a tutela à
família não é absoluta, sujeitando-se, no que se refere à remoção de
servidor, ao interesse público, à discricionariedade da Administração e,
ainda, em hipótese taxativamente prevista no respectivo estatuto do
servidor público. Nesse sentido: AgRg no
Rel.
REsp 1.453.357/RN,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 9/10/2014.
IV - Assim, verifica-se que não há, no presente caso, o alegado direito
líquido e certo declarado pelo recorrente, sendo a improcedência do
pedido medida que se impõe.
V - Agravo interno improvido (AgInt no RMS
relator Ministro
62.605/BA,
Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe de
31/8/2020,
.
3/9/2020)

RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO
FEDERAL. REMOÇÃO A PEDIDO. CONVIVÊNCIA FAMILIAR.
DA
DISCRICIONARIEDADE
ART. 36, INCISO II,
LEI No 8.112/90.
ADMINISTRATIVA. EXAME VEDADO AO PODER JUDICIÁRIO.
PRECEDENTES.
1. O legislador previu hipóteses vinculadas de remoção de servidor a
pedido, em benefício da família, relativas ao acompanhamento de
cônjuge ou companheiro, também servidor público, e à existência de
motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente (art.
36, III,
.
Lei no 8.112/90)
2. No que se refere a casos de remoção a pedido que não se
enquadram no inciso III do artigo 36 do Estatuto do Servidor Público
Federal, contudo, como na espécie, a remoção dar-se-á a critério da
Administração, não cabendo o seu exame pelo Poder Judiciário, sob
pena de invasão do campo de discricionariedade conferido pela própria
lei. Precedentes.
3. Recurso especial improvido (
relatora Ministra
REsp 1.080.578/RJ,
Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 16/8/2011,
DJe de
.
19/10/2011)

Destaque-se, por fim, que a:

[...] jurisprudência desta Corte vem afirmando que a Constituição
Federal de 1988, em seu
consagra o princípio da proteção à
art. 226,
família como base da sociedade brasileira e dever do Estado. Contudo,
a tutela à família não é absoluta. Para que seja deferido o deslocamento
Documento eletrônico VDA54227179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:32
Código de Controle do Documento: a236be2d-e42c-424b-8c34-36cf6e520cbd

do servidor pelo Judiciário, nos casos em que a pretensão for negada
pela Administração, ele tem de comprovar que sua situação se
subsume a uma das hipóteses taxativamente previstas para concessão
do benefício quando inexistente interesse administrativo no ato (AgInt no
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
REsp 1.858.368/MS,
Turma, julgado em
DJe de
.
16/8/2022,
19/8/2022)

Isso posto, nego provimento ao recurso. Majoro os honorários advocatícios
em 2% (dois por cento), em razão da aplicação do disposto no
§ 11, do CPC,
art. 85,
observados os limites percentuais previstos no § 3o do referido dispositivo legal, bem
como eventual concessão da gratuidade da justiça.
Documento eletrônico VDA54227179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:32
Código de Controle do Documento: a236be2d-e42c-424b-8c34-36cf6e520cbd

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
REsp 2.236.617 / RN
Número Registro: 2025/0370959-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08013537720234058401 8013537720234058401
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CARLOS EDUARDO AGUIAR LIMA RODRIGUES
ADVOGADOS
: LUIZ CARLOS BATISTA FILHO - RN008417
EMERSON RODRIGUES MATOS - RN016587
RECORRIDO
: UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - UFERSA
RECORRIDO
: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REGIME ESTATUTÁRIO -
REDISTRIBUIÇÃO
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026
18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Documento eletrônico VDA55148279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:50:35
Código de Controle do Documento: 4ad456a8-f606-4703-a6c5-06196db9125c

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55148279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:50:35
Código de Controle do Documento: 4ad456a8-f606-4703-a6c5-06196db9125c